Tribunal: TJSP
Processo: 0146607-95.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – INTERMEDIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - PRETENSÃO DO AUTOR DE REAVER AS PERDAS FINANCEIRAS SOFRIDAS EM RAZÃO DE COMPRA DE AÇÕES GERIDAS PELO RÉU – AQUISIÇÃO DE AÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA, EM DESACORDO AO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES - DEVER DE INDENIZAR PELO PREJUÍZO SOFRIDO EM RAZÃO DA DESVALORIZAÇÃO OCORRENTE - RECONHECIMENTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – INTERMEDIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - PRETENSÃO DO AUTOR DE REAVER AS PERDAS FINANCEIRAS SOFRIDAS EM RAZÃO DE COMPRA DE AÇÕES GERIDAS PELO RÉU – AQUISIÇÃO DE AÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA, EM DESACORDO AO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES - DEVER DE INDENIZAR PELO PREJUÍZO SOFRIDO EM RAZÃO DA DESVALORIZAÇÃO OCORRENTE - RECONHECIMENTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA

Tendo a instituição financeira realizado operação de compra de ações em bolsa sem prévia anuência do cliente, conforme estabelecido entre as partes, deve responder pela perda financeira daí advinda, na medida em que, ao assim proceder, trouxe para si o risco da transação.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA